Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722999-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA APARECIDA TORRES GOUVEIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA APARECIDA TORRES GOUVEIA contra decisão de Id 238707812 (origem), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva, processo no 0704497-19.2025.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Preparo ausente por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (Id 235969332, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora